Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Cleiton Gomes Macedo (Id. 78885206) contra a sentença (Id. 78885191) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples.
2. O Parquet na origem (Id. 78885146) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n° 3.688/1941). 2.1. Asseverou que o acusado foi abordado por policiais militares em via pública, ocasião em que confessou portar 3 (três) facas no interior de sua mochila, afirmando que as utilizava para sua própria proteção, circunstância que culminou na apreensão do material e na lavratura do termo circunstanciado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal, notadamente a partir do termo circunstanciado, das imagens juntadas e da prova oral produzida em audiência. 3.1. Ressaltou que o tipo previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais tutela a segurança coletiva, tratando-se de infração de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetivo dano ou risco concreto. 3.2. Destacou, ademais, que a palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
4. Em suas razões recursais (Id. 78885206) o recorrente verbera, em síntese, que a conduta seria atípica, por ausência de comprovação de risco concreto ou de potencial ofensivo do objeto apreendido. 4.1. Alega que o porte de faca, por si só, não configuraria ilícito penal, notadamente por se tratar de instrumento de uso comum. 4.2. Assevera que inexistiria prova suficiente para a condenação, sustentando fragilidade da prova oral. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 78885208), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a conduta é típica, porquanto o art. 19 da Lei das Contravenções Penais alcança o porte de arma branca em via pública, sendo prescindível a demonstração de perigo concreto.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 79575521), consignando que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, bem como que a infração ostenta natureza de perigo abstrato, não se exigindo a comprovação de efetivo resultado lesivo.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a conduta de portar arma branca em via pública, sem autorização, é típica e se há lastro probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo termo circunstanciado, pelas imagens do objeto apreendido e pelos depoimentos prestados em juízo.
10. Anota-se que a autoria também é inconteste, uma vez que o próprio recorrente admitiu portar as facas, afirmando utilizá-las para sua proteção pessoal.
11. O tipo contravencional previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais tutela, de forma preventiva, a segurança e a incolumidade públicas, tratando-se de infração penal de perigo abstrato, cuja estrutura normativa dispensa a comprovação de efetiva exposição concreta a risco, bastando, para a sua consumação, a prática do núcleo típico consistente no porte de arma fora de casa ou de dependência desta, sem a devida autorização legal. 11.1. Nessa perspectiva, o desvalor jurídico da conduta se projeta no próprio comportamento objetivamente considerado, porquanto o legislador presumiu, de modo legítimo e razoável, que o porte indevido de instrumentos dotados de potencial ofensivo compromete, por si só, a ordem e a segurança coletivas, revelando-se irrelevante, para fins de tipicidade penal, a demonstração de resultado naturalístico ou de perigo concreto individualizado.
12. Assim, a alegação defensiva de ausência de risco concreto não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, porquanto a norma visa à tutela preventiva da segurança coletiva.
13. Quanto ao mais, insista-se a palavra dos agentes públicos, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a fundamentar o édito condenatório, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou interesse espúrio por parte da autoridade policial.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sobretudo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1756411; Acórdão n° 1660995; Acórdão n° 1639371; Acórdão n° 1671291; Acórdão n° 1922195; e Acórdão n° 1737064.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: O porte de arma branca em via pública configura a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, tratando-se de infração de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de resultado lesivo ou risco concreto, desde que comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova idônea.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1756411; Acórdão n° 1660995; Acórdão n° 1639371; Acórdão n° 1671291; Acórdão n° 1922195; e Acórdão n° 1737064.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.